Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704620-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MERCIO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLEUNICE DA SILVA COUTO Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcio Mércio da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0712101-35.2019.8.07.0020) indeferiu o pedido de produção adicional de provas (ID no 56324347). Na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, constata-se que não há demonstração de recolhimento do preparo, em descumprimento ao que determina ao art. 1.007 do CPC. Desse modo, intime-se o agravante, Márcio Mércio da Silva Pereira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro